Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-41.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000728-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Citação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DULCELINA APARECIDA GALVAO ANSELMO - CPF: 919.897.011-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), D. A. G. ANSELMO - CNPJ: 05.638.690/0001-22 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
D. A. G. Anselmo
e
Dulcelina Aparecida Galvão Anselmo
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 161997687).

Asseguram que “
o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça exige o esgotamento dos meios disponíveis para localização do devedor para só então ser deferida a citação por edital do executado
”.

Asseveram que “
o entendimento de que as executadas na ação de execução fiscal poderiam ser citadas por edital sem que fosse exaurido os meios para localizá-las é condizente com o CPC de 1973. Isso significa que aplicar o art. 8º da Lei nº 6.830/1980 e interpretar Súmula nº 414 do STJ como empregado na decisão agravada é desconsiderar o regramento processual que passou a existir com a entrada em vigor da Lei nº 13.105/2015.
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 168724692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D. A. G. Anselmo
e
Dulcelina Aparecida Galvão Anselmo
interpuseram a
gravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Quanto à alegada citação por edital, após várias tentativas de promover a citação pessoal nos endereços indicados nos autos, restando todas infrutíferas, a exequente solicitou a citação por edital, o que lhe era lícito fazer, momento em que lhe foi nomeado curador especial.

Em que pese às manifestações nos autos, entendo não assiste razão à parte executada, eis que não trouxe aos autos qualquer documento capaz de embasar os fatos por este alegado.

[...]

Ante o exposto, conheço da objeção de pré-executividade manejada, e no mérito julgo improcedente o pedido.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. [...]. (Id. 155480153 – fls. 116/117).

Em decisão monocrática proferida na data de 21 de março de 2023, neguei provimento ao recurso, porque, válida é a citação por edital quando infrutíferas as demais modalidades de citação.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 236.119,88: duzentos e trinta e seis mil cento e dezenove reais e oitenta e oito centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 20141099, Id. 155480153 – fls. 9), em que a inicial foi protocolada em 26 de fevereiro de 2015 (Id. 155480153 – fls. 6) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 2 de março do mesmo ano (Id. 155480153 – fls. 13).

As primeiras tentativas de citação das agravantes ocorreram em 24 de março de 2015 pelo correio (Id. 155480153 – fls. 15/20).

Em 12 de outubro de 2019, ocorreu a segunda tentativa de citação dos agravantes, agora por oficial de justiça, que também restou ineficaz, consoante certidão:

[...] Certifico e dou fé, eu, Oficial de Justiça, abaixo assinado, em cumprimento ao Mandado de Execução Fiscal, extraído dos autos acima identificado, expedido por determinação do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara desta comarca,
não foi possível proceder a citação das executadas, D. A. G. Anselmo EPP e Dulcelina Aparecida Galvão Anselmo, tendo em vista que em diligencia no dia 11/10/2019 a Avenida Brasil, Distrito de Paranorte, não localizei as executadas
.
Em conversa com moradores do. r. distrito, não localizei quem soubesse dar informações sobre as executadas
. O referido é verdade. [...]. (Id. 155480153 – fls. 45). [sem negrito no original]

Na data de 1º de julho de 2020, a Fazenda Pública pugnou pela “
continuidade do processo com a citação da executada, por meio de expedição de carta citatória
” (Id. 155480153 – fls. 71) que, também, restaram ineficazes (Id. 155480153 – fls. 75/76).

Por conseguinte, na data de 8 de abril de 2022, foi determinada a citação das agravantes por edital (Id. 155480153 – fls. 95/96), que foi expedido em 28 de abril do mesmo ano (Id. 155480153 – fls. 97/98).

Cabível, portanto, a citação do agravante por edital, nos termos do artigo 8º, III e IV, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça.

[...] 1.
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 (Súmula n. 414/STJ)
.

2. O Tribunal regional, ao negar provimento à apelação, entendeu como esgotadas as tentativas de localização da parte executada tendo em vista que o oficial de justiça se deslocou ao endereço referente ao domicílio fiscal da parte recorrida, onde obteve a informação de que esta não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.

3.
Dessa forma, a citação por carta, no mesmo endereço, seria inócua
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1815333/BA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2022). [sem negrito no original]

Da mesma forma, o verbete nº 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça prevê que:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...]
A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1909660/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2021). [sem negrito no original]

Aliás, este é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo desde Tribunal (Nesse sentido: agravo interno 1010817-60.2022.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 26 de setembro de 2022; agravo de instrumento 1013043-38.2022.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 20 de setembro de 2022; agravo interno 1018955-50.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 19 de setembro de 2022; agravo de instrumento 1017757-75.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 18 de julho de 2022; e, agravo de instrumento 1002614-12.2022.8.11.0000, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 16 de junho de 2022).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023